Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744702-49.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA, ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A, INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA EMBARGADO: DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESCOLA AVIDUS SUDOESTE LTDA, INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA, INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA e CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 65200630, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos recursos de apelação principal e adesiva interpostos pelas partes, mantendo hígido o provimento singular que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos pelas recorrentes, para afastar a solidariedade entre as empresas devedoras e reduzir a taxa de juros moratórios para 1% (um por cento) ao mês. Em suas razões recursais (ID 65587516), os embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão e contradição no v. acórdão recorrido, alegando que a apelação adesiva interposta pelas empresas devedoras restou parcialmente provida e insurgindo-se contra os moldes de fixação dos honorários de sucumbência pelo órgão julgador. Com base nesses argumentos, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão e contradição apontados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 17:27:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora